Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. EMPRESA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO REALIZAR LIGAÇÕES PARA O TELEFONE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à obrigação de não realizar mais do que uma ligação ou envio de SMS diário ao Autor, apenas em horário comercial, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao processo e a sua ilegitimidade passiva para a ação. No mérito, argumenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito que possa configurar danos morais. Afirma, ainda, que não foi responsável pelas supostas humilhações sofridas pela parte autora e que a situação vivenciada pela mesma constitui mero aborrecimento. Impugna, por fim, a data inicial de incidência de juros da mora. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. No caso, a ré é parte legítima para figurar no polo passivo em razão da atribuição de realização de ligações importunadoras de cobrança de dívida de terceiro no telefone do autor. Preliminar afastada.
5. A princípio, cabe destacar que é incontroverso nos autos que existe um contrato entre a Caixa Econômica Federal e a recorrente para prestação do serviço de cobrança telefônica extrajudicial. Portanto, a controvérsia em questão consiste em aferir se a requerida/recorrente extrapolou no seu direito de realizar as cobranças a que estava obrigada a fazer e se houve a configuração de danos morais. Ademais, a sentença condenou a requerida à obrigação de retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, não existindo, assim, qualquer controvérsia quanto a este ponto.
6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
7. A parte autora trouxe aos autos extenso conjunto probatório (ID 23716562 e seguintes) que indica o abuso no exercício do direito de cobrança pelo requerido. Conforme o registro de ligações e mensagens recebidas no celular do autor, o requerido realizou excessivas ligações, mais de cem, durante vários dias consecutivos, a partir do dia 01/09/2020, inclusive nos fins de semana, em diversos horários, cobrando-a. A situação comprovada nos autos expõe o consumidor a desgaste emocional por ter que lidar a todo momento com a cobrança de dívida já conhecida pelo mesmo. Ademais, o evidente excesso na cobrança de dívida pelo requerido enseja extrapolação do exercício regular do direito do réu e tem a aptidão de gerar danos morais.
8. Portanto, diante da abusiva cobrança de dívida, caracterizada por mais de cem ligações durante todos os dias em um curto intervalo de tempo, é possível concluir pela ocorrência, no caso, de danos à esfera psíquica do autor. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1266186, 07167028420198070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Em relação ao valor da indenização, levando-se em conta o número de ligações, entende-se que o valor de R$1.000,00, se situa dentro da razoabilidade e da proporcionalidade do caso concreto, até porque não houve negativação do nome do consumidor. Além do mais não enriquece o autor nem empobrece o réu, de modo que indeniza o lesado e serve de medida pedagógica para o ofensor.
10. Quanto ao termo inicial da condenação em danos morais referente à correção monetária, esta incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e, quanto aos juros de mora, incidem deste a citação (art. 405 do CC). Sentença, portanto, mantida.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.